Tribunal: TJDFT
Processo: 0737342-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista a certidão de Id 76448461, atestando o decurso de prazo adicional concedido ao impetrante para regularização da instrução, sem qualquer providência do advogado impetrante, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, por falta de instrução adequada, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR